Tribunal: TJMT
Processo: 1014257-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014257-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT
AGRAVADO(AS): MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum, por ele proposta, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de tutela provisória, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593068, com repercussão geral, decidiu que não incide a contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicionais de funções gratificadas (DGA), etc.
Aduz que, o fato de o desconto acontecer há vários anos, não justifica o não atendimento do decisum proferido pelo STF.
Diante disso, postula o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, argumentando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum, por ele proposta, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de tutela provisória, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos eletrônicos, verifico que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593068/SC, com repercussão geral, excluiu da incidência da contribuição previdenciária, as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. Veja-se:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL – REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Relator Min. Roberto Barroso – Julgado em 11/10/2018). (Negritei).
Ocorre que a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos subsídios dos servidores públicos vem sendo realizada há vários anos, o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.
Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente, já que a não concessão do pedido de tutela provisória não acarreta prejuízos aos filiados do Recorrente, pois, na hipótese de procedência do pedido, formulado na ação de base, receberão os valores cobrados indevidamente.
Diante de tais considerações, a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.